Tribunal: TJDFT
Processo: 0749752-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0749752-54.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER AGRAVADO: MAGNO SOTERO SINFRONIO SANTANA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER) contra decisão interlocutória na qual o Juízo de Primeiro Grau homologou o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial e determinou a expedição das requisições de pequeno valor, bem como contra o despacho que declarou nada a prover quanto ao requerimento formulado para adoção da porcentagem indicada no título executivo nas requisições de pequeno valor (id 253320776 e 255227999 dos autos originários). Extrai-se dos autos que o Juízo de Primeiro Grau proferiu a decisão agravada de id 253320776 dos autos originários em que consignou que o agravante não se opôs aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e procedeu à sua homologação (id 253320776 dos autos originários). O agravante apresentou manifestação em que ratificou a sua impugnação aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e requereu a adoção da porcentagem determinada na sentença para a expedição da requisição de pequeno valor (id 254788070 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau proferiu o ato judicial seguinte (id 255227999 dos autos originários): I - Nada a prover quanto à petição de ID 254788070, visto que a a Executada já havia manifestado anuência de ID 249562662 ao valor principal apresentado pela Parte Autora. Dessarte, preclusa a oportunidade para impugnar o valor exequendo. Frise-se que a irresignação de ID 252440507 e reiterada ao ID 254788070 somente poderia ser aceita em caso de erro material no que diz respeito unicamente à atualização monetária promovida pela Contadoria ao ID 251157611, o que não se verifica nos autos. II - Em razão do exposto, aguarde-se o prazo para pagamento da RPV. O agravante informa que o presente agravo de instrumento foi interposto contra a decisão de id 254788070 dos autos originários complementada pelo despacho de id 255227999 dos autos originários. Ele alega, em síntese, que inexiste preclusão no caso concreto porquanto a insurgência não é contra o valor executado, mas a observância da coisa julgada. A insurgência recursal direciona-se efetivamente contra os termos do despacho de id 255227999 dos autos originários, não obstante o agravante indicar dois (2) atos judiciais como agravados. O ato judicial que declara nada a prover não possui conteúdo decisório porquanto não defere, indefere, acolhe ou rejeita qualquer requerimento ou pedido formulado pelas partes. O princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional determina que o órgão jurisdicional não pode eximir-se de decidir a questão submetida a sua apreciação. Observo que o agravante apresentou manifestação em que requereu a adoção da porcentagem determinada na sentença para a expedição da requisição de pequeno valor. O Juízo de Primeiro Grau limitou-se a proferir despacho de nada a prover quanto a esse requerimento, sem deferir ou indeferi-lo. Há, em tese, violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual declaração de nulidade da decisão agravada de ofício em razão da violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator